Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valor inferior a um salário mínimo bloqueado via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade por tratar-se de verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível aplicar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC a valores bloqueados em conta corrente, por serem inferiores a quarenta salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da decisão por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que os mesmos temas constituem o próprio objeto do agravo de instrumento, o qual se encontra apto a julgamento de mérito.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança.
5. A conta corrente não possui a mesma finalidade da poupança, sendo destinada à livre movimentação financeira, o que afasta a proteção legal.
6. A interpretação extensiva da norma de impenhorabilidade é vedada, por se tratar de exceção à regra da responsabilidade patrimonial.
7. Não demonstrada a natureza alimentar do valor bloqueado, tampouco sua destinação à subsistência, não há fundamento para afastar a penhora.
8. A desproporção entre o valor penhorado e o montante acumulado da dívida, por si só, não constitui motivo suficiente para afastar a constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024. TJDFT, AI 0721259-09.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08.09.2021.